Tribunal: TJPA
Processo: 0015212-84.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015212-84.2017.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HELOIZIO LOURENCO, SOL COSMETICOS E CONFECCOES EIRELI, SOLANGE COSTA LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Apelação cível. ação de Execução. Extinção do Processo sem Resolução de Mérito. Ausência de Recolhimento de Custas Processuais. Intimação Pessoal. Inércia Processual. Art. 485, I e VI do CPC. Princípio da Primazia do Mérito. Inaplicabilidade. Sentença Mantida. recurso desprovido.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., em razão do não recolhimento das custas processuais intermediárias, mesmo após intimação pessoal da parte exequente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar:

(i)

se a extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de impulso da parte autora foi corretamente decretada;

(ii)

se seria aplicável o princípio da primazia do julgamento de mérito como justificativa para evitar a extinção.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Intimada pessoalmente para recolher as custas processuais, a parte exequente permaneceu inerte, incorrendo em desídia processual.

4.

A inércia injustificada autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, não sendo cabível invocar o princípio da primazia do mérito em favor da parte que descumpre deveres processuais.

5.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de recolhimento das custas após intimação pessoal configura causa legítima para extinção do feito, independentemente de prejuízo à parte adversa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença proferida nos autos da Ação de Execução (Proc. nº 0015212-84.2017.814.0039), que move em face de SOLANGE COSTA LOURENÇO E OUTROS.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro nos art. 485, Inciso I e VI do CPC. Diante da ausência de citação deixo de condenar em honorários.

Custas processuais pelos autores ficando advertidos que o não pagamento no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

P.R.I.

Após o Trânsito em Julgado, certifique-se e arquivem-se os autos em seguida após as cautelas de praxe”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, defendendo a primazia do mérito e ausência de prejuízo para parte adversa.

Sem triangulação processual.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal a respeito da possibilidade ou não da extinção na forma imposta na sentença.

Pois bem.

Trata-se de Ação de Execução, na qual o Juízo, verificando que as custas complementares iniciais geradas não foram pagas, determinou a intimação pessoal da Exequente sob as penalidades legais (ID nº 11638570, pg. 05).

Conforme certidão contida no ID nº 11638572, pg. 07, intimada, a Recorrente deixou o prazo transcorrer in albis., consequentemente, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI
[1]
da Lei Processual Civil.

A sentença não merece reforma. Explico.

A falta de pagamento de custas intermediárias, mesmo após a intimação para recolher, imputa a extinção do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso IV e § 3º, do CPC, sendo pacífico o entendimento em nossa jurisprudência pátria
[2]
.

Assim, em razão da desídia da Apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, como forma de justificar a sua inércia, sendo de rigor a manutenção do decreto de extinção na forma determinada na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

[2]
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Recurso conhecido e desprovido. 1. A ausência de recolhimento de custas intermediárias configura falta de pressuposto processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito (art . 485, IV e VI, do CPC). 2. O artigo 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas iniciais, não se aplica às custas intermediárias. 3 . Não há necessidade de intimação pessoal para extinção por ausência de pressuposto processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na integra .

(TJ-DF 07038204220228070002 1942249, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/11/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . CITAÇÃO. NOVA DILIGÊNCIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA . SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de pagamento de custas intermediárias para o desentranhamento do mandado para os endereços indicados, mesmo após a intimação para recolher, imputa a extinção do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso IV e § 3º, do CPC . 2. Na hipótese de não cumprimento da determinação de recolhimento das custas intermediárias, não se exige a intimação pessoal da parte e/ou de seu patrono para que possa ser decretada a extinção do processo, por se tratar, no caso, de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelação conhecida e desprovida . Sentença mantida.

(TJ-DF 07027155620248070003 1886333, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 27/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006691-68.2023.8.08 .0024 APTE: DACASA FINANCEIRA S/A APDO: SINDALVA FERREIRA DA SILVA DE ASSIS RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA . CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Monitória movida contra SINDALVA FERREIRA DA SILVA DE ASSIS, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A Apelante sustentou que a extinção do feito não poderia ter ocorrido sem sua intimação pessoal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo por falta de recolhimento de custas prévias exige intimação pessoal da parte autora ou se basta a intimação na pessoa de seu advogado; e (ii) verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art . 290 do CPC estabelece que o cancelamento da distribuição é possível caso a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realize o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sem exigir a intimação pessoal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a intimação pessoal da parte é exigida apenas para a complementação de custas, sendo desnecessária para o recolhimento inicial. A ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça configura desídia da parte autora, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 485, IV, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição do processo sem a necessidade de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação na pessoa de seu advogado
. A extinção do processo por falta de pagamento das custas iniciais não exige a aplicação dos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento de mérito quando houver desídia da parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; CPC, art. 485, IV . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.842.026/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j . 29.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.885 .987/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06 .2021; TJES, Apelação Cível nº 5001018-52.2023.8.08 .0038, rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, j. 20 .03.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50066916820238080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Belém, 18/06/2025